Tribunal: STF
Processo: ARE 1458320
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS. ADMISSÃO. PROCESSO SELETIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. POSSIBILIDADE. ADI Nº 5.554/DF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS. PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS. APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO ANTERIOR À EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 51/2006. EFETIVAÇÃO E ESTABILIDADE EM CARGO PÚBLICO. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE DO REGRAMENTO CONSTITUCIONAL, DIANTE DA PECULIARIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. LEI N. 2.914/2013, DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, 37, 41 e 198 da Constituição da República. Afirma a impossibilidade de cômputo do tempo de serviço prestado sob contratação temporária para fins de obtenção de vantagens pertinentes a servidores municipais efetivos. Sustenta que os agentes de endemias que ingressaram em data anterior à EC nº 51, de 2006, não poderão ser efetivados. Diz que a recorrida participou apenas de processo seletivo, o qual não se confunde com concurso público, não tendo os mesmos efeitos (e-doc. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “(...) 12. Com efeito, a fim de que se possa examinar o direito da parte autora, para receber o adicional de tempo de serviço, mostra-se imprescindível verificar natureza jurídica do vínculo funcional da autora. 



    13. Inicialmente, convém observar que a lei municipal 2.941/2013, além de criar os cargos efetivos de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias, estabeleceu que os mesmos podem ser ocupados por agentes públicos aprovados em processo seletivo anterior ao texto da Emenda Constitucional n. 51/2006.



    (...)



    15. Discute-se, por isso, se tal previsão normativa é constitucional, uma vez que sendo compatível com a Constituição Federal, deve ser assegurado o mesmo regime jurídico dos ocupantes de cargos efetivos, inclusive a progressão e o pagamento de adicional por tempo de serviço, tal como pretendido na exordial. 



    16. De fato, a Emenda Constitucional, em seu corpo, tratou da desnecessidade de aprovação em novos processos seletivos daqueles que já foram aprovados em procedimento anteriores à data de vigência do novo texto constitucional, nos seguintes termos: 



    EC 51/2006 Art 2º Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do § 4º do art. 198 da Constituição Federal, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Constituição Federal. 



    Parágrafo único. Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4º do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação.



    17. Porém, a mencionada Emenda também acrescentou dispositivo ao art. 198 da Constituição Federal, que passou a ter a seguinte redação: 



    Art. 198. § 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício. 



    18. Por oportuno, veja-se o que consta no citado § 4º do art. 169 da Constituição Federal:



    Art. 169. § 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. 



    19. Assim, nota-se que expressamente, o legislador constituinte reformador determinou a aplicação, aos agentes de saúde, de dispositivo reservado aos ocupantes de cargo efetivo, o que demonstra a constitucionalidade da lei municipal tratada na sentença. 



    20. É que, se não fosse constitucionalmente admissível que os agentes de saúde aprovados em processo seletivo viessem a ocupar cargo público, não haveria razão para determinar a aplicação do art. 169, § 4º da Constituição Federal aos mesmos. 



    21. Importante se faz destacar essa opção realizada em nível constitucional, na medida em que estabeleceu um regramento específico e exclusivo para os agentes de saúde e de combate às endemias, onde resta expressa no texto constitucional (art. 198, § 6º) que os mesmos somente poderão "perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício.



    (...)



    23. Observe-se que no caso dos autos, a alteração em nível constitucional é nitidamente direcionada a solucionar o problema daqueles que exerciam funções de agentes de saúde, buscando atribuir uma condição de maior segurança jurídica aos mesmos, não só relacionada à desnecessidade de nova aprovação em processo seletivo, mas principalmente por buscar garantir uma estabilidade na permanência no cargo e no exercício do serviço público de saúde, o qual, consequentemente, é igualmente valorizado.



    (...)



    26. Por certo, a excepcionalidade da situação dos agentes de saúde é evidente, tanto que o texto constitucional estabelece um regramento próprio e distinto daquele reservado ao servidor público em geral. Por isso, mostra-se relevante lembrar das palavras de Castanheira Neves, quando diz que “os princípios e os critérios de decisão não podem, na verdade, deixar de ser consoantes com as situações e os problemas concretos (com o seu sentido histórico-social) que são chamados a aferir e resolver.”(Metodologia Jurídica problemas fundamentais, Coimbra: Coimbra Editora, 1993, p. 227) 



    27. Assim, o cenário extraordinário constitucionalmente reconhecido deve ressoar na interpretação normativa, em todos os seus níveis, de modo a prestigiar o objetivo do legislador constituinte e assegurar a máxima efetividade das normas constitucionais, razão pela qual resta concluir pela compatibilidade da lei municipal objeto deste feito com a Constituição Federal. 



    28. Além disso, com a aprovação anterior em processo seletivo público, há a incidência do art. 9º da EC nº 51/06, de modo que a dispensa do cargo só poderia se dar consoante a previsão contida na Lei Federal nº 11.350/2006, que veio regulamentar o regime jurídico e a profissão dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias e estabelece:



    Art. 9º A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.



    § 1º Caberá aos órgãos ou entes da administração direta dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios certificar, em cada caso, a existência de anterior processo de seleção pública, para efeito da dispensa referida no parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, considerando-se como tal aquele que tenha sido realizado com observância dos princípios referidos no caput.



    29. Outrossim, nos termos da Lei Federal nº 11.350/2006, a rescisão unilateral do contrato do agente comunitário de saúde ou do agente de combate às endemias se dá mediante a ocorrência de uma das seguintes hipóteses, in verbis:



    Art. 10. A administração pública somente poderá rescindir unilateralmente o contrato do Agente Comunitário de Saúde ou do Agente de Combate às Endemias, de acordo com o regime jurídico de trabalho adotado, na ocorrência de uma das seguintes hipóteses: 



    I - prática de falta grave, dentre as enumeradas no art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT; 



    II - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 



    III - necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa, nos termos da Lei nº 9.801, de 14 de junho de 1999 ; ou 



    IV - insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual se assegurem pelo menos um recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será apreciado em trinta dias, e o prévio conhecimento dos padrões mínimos exigidos para a continuidade da relação de emprego, obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades exercidas. 



    Parágrafo único. No caso do Agente Comunitário de Saúde, o contrato também poderá ser rescindido unilateralmente na hipótese de não-atendimento ao disposto no inciso I do art. 6o, ou em função de apresentação de declaração falsa de residência.



    30. Assim, é preciso romper que a forma de pensar típica das situações de normalidade, já que a disciplina dos agentes comunitários de saúde não se encaixa nesse cenário. Resta demonstrado, portanto, que o tratamento constitucional e infraconstitucional dispensado a esses agentes de saúde é distinto do regramento ordinário dos servidores públicos, razão pela qual não se há falar em inconstitucionalidade das normas municipais aqui tratadas.



    (...)



    34. Observe-se que em nível de legislação ordinária federal, restou realizada situação semelhante ao presente feito, porquanto a Lei federal n. 13.026/2014, transformou os empregos criados pela Lei 11.350/2006 em cargos de agente de combate a endemias, a serem regidos por regime estatutário (da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990), em nítido provimento derivado de cargos públicos. 



    35. Assim, a Lei 11.350/2006, ao regulamentar a EC 51/2006, previu a criação do emprego público de agente de combate a endemias, cuja contratação deve ser precedida de processo seletivo público e regida pela CLT. Por sua vez, considerando a natureza jurídica distinta entre empregos e cargos públicos, a Lei 13.026/2014 transformou esses empregos em cargos públicos, com idênticas atribuições. 



    36. A Lei federal n. 13.024/2016 foi impugnada perante o Supremo Tribunal Federal, por meio da Adin 5.554, não tendo sido apreciado o pedido liminar que buscava suspender os efeitos da lei federal.



    (...)



    38. Ademais, nota-se que a lei municipal n. 3.129/2015 assegura expressamente a contagem do tempo de serviço anterior à edição da lei municipal 2.941/2013, para fins de pagamento de direitos e vantagens que também são pagas aos servidores efetivos.



    (...)



    40. Por certo, não se vislumbra qualquer irregularidade em tal previsão normativa, porquanto busca exclusivamente atribuir novos efeitos jurídicos a uma situação fática que efetivamente ocorreu, sem envolver, ao contrário do sustentado pelo Município, qualquer aspecto relacionado à aposentadoria, a qual não contabiliza tempo de serviço, mas sim o tempo de contribuição. Consequentemente, deve-se assegurar para a parte autora a progressão e a incidência do adicional por tempo de serviço, já que se enquadra como servidora ocupante de cargo público efetivo.” (e-doc. 15).



    4. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Por ocasião do julgamento da ADI nº 5.554/DF, concluiu esta Corte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. LEI Nº 13.026/2014. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGOS EM CARGOS PÚBLICOS. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em face dos arts. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 5º; 4º, parágrafo único; 5º, caput e parágrafo único; e 6º da Lei nº 13.026/2014, que autorizou a transformação dos empregos públicos criados pela Lei n° 11.350/2006 no cargo de Agente de Combate às Endemias, a ser regido pela Lei nº 8.112/1990. 



    2. A Emenda Constitucional nº 51/2006 excepcionou a regra do concurso público e tornou possível a admissão dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias mediante processo seletivo público. A disposição teve por objetivo estabelecer procedimento simplificado de contratação, viabilizando a escolha de pessoas legitimadas e reconhecidas pela comunidade destinatária das ações de saúde. 



    3. A EC nº 51/2006 expressamente atribuiu à lei federal a disciplina sobre o regime jurídico a ser aplicado a esses profissionais, assim como a regulamentação do piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a as atividades a serem exercidas. 



    4. Tendo em vista que a regra do concurso público é aplicável a emprego ou cargo público (art. 31, II, CF), a incidência da exceção constitucional prevista no art. 198, § 4º, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 51/2006, é indiferente ao regime jurídico do agente. 



    5. Pedido julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “A EC nº 51/2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público, cabendo ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais.”



    (ADI nº 5.554/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25/04/2023, p. 05/05/2023; grifos acrescidos).



    5. Na ocasião, assentou o Relator:



    “4. A Lei nº 11.350/2006 regulamentou as alterações promovidas pela EC nº 51/2006 e criou 5.375 empregos públicos de agente de combate às endemias, submetidos ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo previsão diversa em lei local (art. 8º). Além disso, explicitou que o processo seletivo público deveria observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 



    5. Com o objetivo de regularizar a situação jurídica dos agentes já em atividade na data de sua promulgação, a EC nº 51/2006 dispensou a submissão a novo processo seletivo público para os contratados por seleção pública anterior. A Lei nº 11.350/2006 previu a criação de comissão destinada a verificar a regularidade desses processos seletivos prévios.



    6. Com a edição da Lei nº 13.026/2014, objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade, ficou autorizada a transformação dos empregos públicos criados pela Lei nº 11.350/2006 em cargos públicos de agente de combate a endemia, a serem regidos pelo regime estatutário da Lei nº 8.112/1990.” (grifos acrescidos).



    6. Da leitura do quanto acima transcrito tem-se que o STF concluiu pela constitucionalidade das disposições da Lei nº 13.026, de 2014, na oportunidade em que refutou os argumentos ora indicados no recurso, assentando as seguintes premissas: a) é válida, para todos os efeitos, a admissão ocorrida em data anterior à EC nº 51, se realizada mediante prévia aprovação em processo seletivo, e b) é extensível aos agentes de saúde e endemias as vantagens estabelecidas para os servidores estatutários, se assim previsto na legislação local pertinente.



    7. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator